Tribunal: TCU
Processo: 002.450/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e/ou recomendações feitas a(ao) Ministério da Saúde, por meio do Acórdão 2074/2015-Plenário, no âmbito do TC 044.358/2012-1 - auditoria no Programa Farmacia Popular

Inteiro teor:
Acórdão 2119/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no item 9.1.2 do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário (peça 78). 1. Processo TC- Processo 002.450/2022-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Auditoria-geral do Sistema Único de Saúde; Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.